Tribunal: TJDFT
Processo: 0052754-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. ART 28 DA LEI no 239/92. APLICABILIDADE EM CASO DE FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 661.702/DF. TEMA 546. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. É constitucional a norma distrital relativa à organização de serviço público de transporte coletivo, consoante CF 30, V, tal qual a normativa decorrente do art. 28 da Lei no 239/92. Consoante decidido pelo c. STF, é insconstitucional o art. 28, § 7o da referida lei distrital, que condiciona a liberação dos veículos ao “pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF”. (RE 661.702/DF, tema 546).
2. O transporte coletivo e irregular de passageiros efetuado por veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar, não configura infração ao artigo 28 da Lei no 239/92, mas infração ao art. 231 do CTB, por se tratar de ato que diz respeito à segurança do trânsito.
3. A decisão da Turma não contraria o decidido pelo c. STF. Acórdão mantido.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez que o recurso foi interposto sob a égide processual anterior.